Tribunal: TJSP
Processo: 1054887-47.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença *
(TJSP; Apelação Cível 1054887-47.2019.8.26.0002; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 29/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/11/2020

Data de publicação:

29/11/2020

Ementa:
* APELAÇÃO – CADERNETA DE POUPANÇA – Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pelos requerentes – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Pedido de diferimento das custas processuais prejudicado – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Descabimento – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo

Ementa:
* APELAÇÃO – CADERNETA DE POUPANÇA – Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pelos requerentes – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Pedido de diferimento das custas processuais prejudicado – Extinção pelo reconhecimento da prescrição – Descabimento – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea "c", do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Inocorrência da prescrição – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054887-47.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANDREA VALETTE DOS SANTOS, RENATO NINCK VALETTE, THIAGO
NINCK VALETTE e MARILUCIA DA SILVA VALETTE, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 1054887-47.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
VOTO No
: 110323
APEL. No
: 1054887-47.2019.8.26.0002
COMARCA : CAPITAL 12a VARA CÍVEL DO
FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APTES.
: ANDREA VALETE DOS SANTOS
E OUTROS
APDA.
: BANCO DO BRASIL S/A.
* APELAÇÃO
CADERNETA DE POUPANÇA
Para a
concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza
pelos requerentes
Inteligência do caput, do artigo 98 c.c.
parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo
Civil
Pedido de diferimento das custas processuais
prejudicado Extinção pelo reconhecimento da prescrição
Descabimento
Aplicação da Súmula no 150 do Supremo
Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça Existência de ação cautelar de protesto interruptivo
do lapso prescricional Legitimidade ativa do parquet para o
ajuizamento da mencionada medida cautelar Inteligência da
alínea “c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no
75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do
Consumidor Inocorrência da prescrição Recurso provido,
para os fins de desconstituir a r. sentença *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 1054887-47.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
extinta pela r. sentença de fls. 215/217,
com fundamento no inciso II, do artigo 487
c.c o inciso
IV, do artigo 924, ambos do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apelam os credores: a
os
benefícios devem ser concedidos, vez que
não possuem condições econômicas para
arcar com as custas do processo; b

subsidiariamente, o diferimento das custas
judiciais é medida de rigor, nos moldes do
inciso III, do artigo 4o da Lei no 11.608/03;
c a prescrição não restou caracterizada.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Conforme preleciona o jurista
Pontes de Miranda:
“Assistência Judiciária e benefício da
justiça gratuita não são a mesma coisa. O benefício da
justiça gratuita é direito à dispensa provisória de
despesas, exercível em relação jurídica processual. É
instituto de direito pré-processual.
A assistência
judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que
tem por fim, ao lado da dispensa provisória das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 1054887-47.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
despesas, a indicação de advogado. É instituto de
direito administrativo” .1 (grifamos)
Com
efeito,
apesar
de
empregados indistintamente tanto pela
doutrina quanto pela Lei no 1.060/50, os
termos “assistência judiciária” e “benefícios da gratuidade” não se confundem.
Nesse sentido, o inciso LXXIV,
do artigo 5o da Constituição Federal
trouxe um terceiro conceito, qual seja a
ASSISTÊNCIA
JURÍDICA, instituto de direito
administrativo mais abrangente que a assistência judiciária, pois engloba a
prestação de serviços extraprocessuais.
É certo que a distinção entre os
mencionados termos não é simples questão
bizantina, pois vários doutrinadores já
entenderam não ter sido recepcionado o
artigo 4o da Lei no 1.060/50, pela Carta
Magna de 1988, visto que esta última
condicionou a prestação de assistência
jurídica
integral
“aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos”.
Todavia, tal posicionamento não
pode prosperar, em virtude das diferenças
demonstradas entre as definições.
Como
ressaltado
pelo
1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários
à Constituição
de 1967 . t.
I. pág. 460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível – no 1054887-47.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
doutrinador Augusto Marcacini:
“Conhecendo-se
a distinção entre os
três conceitos, a solução adequada para o problema é
clara e acabou prevalecendo. A norma constitucional

impôs ao Estado dever mais abrangente do que a
concessão da gratuidade processual. E, para que o
necessitado tenha à sua disposição o serviço de
assistência
jurídica
integral,
podem
os
órgãos
prestadores exigir a comprovação da condição de
insuficiência de recursos. Como dissemos acima, não é
este o benefício cuja concessão depende da decisão do
juiz. Para a concessão da justiça gratuita, continua
prevalecendo a regra do art. 4o da Lei no 1.060/50”.2
Nos termos do caput , do artigo
98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99 do Novo
Código de Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
“Art. 99. O pedido de gratuidade da
justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente

por
pessoa
natural” . (grifamos)
Portanto,
pela
leitura
dos
dispositivos
legais
supratranscritos,
conclui-se que, para a concessão da
2 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência
Jurídica, Assistência
Judiciária
e
Justiça Gratuita.
Rio de Janeiro: Forense. 1996. págs. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível – no 1054887-47.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
gratuidade às pessoas físicas, basta a
simples
afirmação
da
pobreza
pelos
requerentes do benefício, cabendo à parte
contrária a prova da suficiência dos
recursos para o custeio do processo.
Aliás, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“A
jurisprudência

deste
Tribunal
Superior é no sentido de que a gratuidade de justiça
pode ser requerida em qualquer fase do processo,
ante a imprevisibilidade
de infortúnios financeiros que
podem atingir as partes, sendo suficiente para a sua
obtenção a simples afirmação do estado de pobreza, a
qual goza de presunção juris tantum ”.3 (grifamos)
Assim, os recorrentes fazem jus
aos benefícios da gratuidade, como pleiteado. Diante da concessão dos supracitados benefícios, o pedido de
diferimento das custas processuais restou
prejudicado.
Ademais, nos termos da Súmula
no 150 do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
3 STJ. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1147456/PR . 5o
Turma. Min. Rel. Marco Aurélio Belizze. J. 06.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível – no 1054887-47.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte, com
o julgamento do Recurso Especial no
1.273.643/PR,
em
sede
de
recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível – no 1054887-47.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Ação Civil Pública' .”. 4 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
4 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível – no 1054887-47.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa a
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores
lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.5 (grifamos)
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal
(25/09/2019),
contado
a
partir do protesto interruptivo, motivo
pelo qual a extinção da execução ocorreu
de forma equivocada.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para conceder os
benefícios
da
justiça
gratuita
aos
apelantes, bem como desconstituir a r.
5 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível – no 1054887-47.2019.8.26.0002 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
sentença, devendo o feito ter seu regular
seguimento, em atenção ao Due Process of
Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator